Tribunal: TJSP
Processo: 0003545-54.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO COM BASE NO DECRETO N. 8.615/2015. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Alegação de inconstitucionalidade do Decreto e de não preenchimento dos requisitos. Não acolhimento. 1. O título condenatório pode ser modificado em sede de execução de pena, sem violar a coisa julgada, conforme previsto na Constituição Federal, art. 84, inciso XII. 2. O Decreto Presidencial não

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO COM BASE NO DECRETO N. 8.615/2015. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Alegação de inconstitucionalidade do Decreto e de não preenchimento dos requisitos. Não acolhimento. 1. O título condenatório pode ser modificado em sede de execução de pena, sem violar a coisa julgada, conforme previsto na Constituição Federal, art. 84, inciso XII. 2. O Decreto Presidencial não viola os princípios da individualização e progressividade da pena, pois estabelece requisitos objetivos e subjetivos que asseguram a observância desses princípios. 3. O sentenciado preencheu os requisitos do decreto, sem falta grave nos doze meses anteriores à sua publicação. Decisão mantida. Agravo improvido.